Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734045-14.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0734045-14.2023.8.07.0001 APELANTE: LIDIANE ROSA DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Verifico que foi proferida a r. sentença ID n. 52601690, com trânsito em julgado em 19/10/2023, conforme certidão ID n. 52601692, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No entanto, os autos foram remetidos a este E. Tribunal de Justiça mesmo sem interposição de recurso de apelação. Sendo assim, retornem os autos ao Juízo de origem para o adequado trâmite processual. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora